Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603471-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO
DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES.
TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE RECURSOS
DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO
CRÉDITO CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A
CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à
desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão
do impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos
em que a irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada,
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de
interpretação na prestação de contas, podem ser aplicados.

2. A ausência de registro na prestação de contas, pelo
beneficiário da doação, dos valores das operações, relativas ao
uso comum de material de campanha, realizadas por candidato
em prol do prestador, configura inconsistência.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). Apresentação de documentação
Num. 43726095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

insuficiente para comprovar a vinculação com a campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização
dos recursos públicos e conduz à determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional.

4. Apesar de o beneficiário da doação ser dispensado da
emissão do recibo eleitoral, ao donatário remanesce a obrigação
de registrá-la na prestação de contas de campanha, ainda que a
benesse recebida seja apenas estimável em dinheiro.

5. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35
§2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, n

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603471-53.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JULIANA CHAGAS DA SILVA
MITTELBACH - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIANA CHAGAS DA SILVA MITTELBACH
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADA)
TIAGO STAUDT WAGNER (ADVOGADO)
JULIANA CHAGAS DA SILVA MITTELBACH (REQUERENTE) TIAGO STAUDT WAGNER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726095
22/09/2023
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.516

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603471-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 JULIANA CHAGAS DA SILVA MITTELBACH DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: TIAGO STAUDT WAGNER - OAB/PR93821
REQUERENTE: JULIANA CHAGAS DA SILVA MITTELBACH
ADVOGADO: TIAGO STAUDT WAGNER - OAB/PR93821
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DO
DEVER DE INFORMAR O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES.
TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA PARA O PARTIDO DE RECURSOS
DO FEFC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS PARA
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. FEFC. SOBRA DO
CRÉDITO CONTRATADO. RECOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A VINCULAÇÃO COM A
CAMPANHA ELEITORAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS
PÚBLICOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros pode conduzir à
desaprovação. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão
do impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos
em que a irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada,
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de
interpretação na prestação de contas, podem ser aplicados.

2. A ausência de registro na prestação de contas, pelo
beneficiário da doação, dos valores das operações, relativas ao
uso comum de material de campanha, realizadas por candidato
em prol do prestador, configura inconsistência.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). Apresentação de documentação
Num. 43726095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

insuficiente para comprovar a vinculação com a campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização
dos recursos públicos e conduz à determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional.

4. Apesar de o beneficiário da doação ser dispensado da
emissão do recibo eleitoral, ao donatário remanesce a obrigação
de registrá-la na prestação de contas de campanha, ainda que a
benesse recebida seja apenas estimável em dinheiro.

5. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35
§2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JULIANA CHAGAS DA SILVA
MITTELBACH, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43453882).

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43595365).

Intimada acerca do Parecer de Diligências, o candidato manteve-se inerte, conforme
certidão da Seção de Processamento (ID 43606343).

O Parecer Conclusivo opinou pela desaprovação, foram apontadas irregularidades
Num. 43726095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

nos itens 1.1.1, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2 e 9, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha;

Item 6.1: Doações não registradas pela donatária;

Item 6.2: Transferência de R$11,00 da conta FEFC para o Partido;

Item 6.3: Sobra financeira decorrente de impulsionamento no
Facebook pago com recursos do FEFC;

Item 8.1 e 8.2: Utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;

Item 9: Divergência entre a prestação de contas parcial e a final.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela “aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente despendidos”. (ID 43666123)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JULIANA CHAGAS DA
SILVA MITTELBACH, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 3.661 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
Num. 43726095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

valor de R$ 122.150,00 constituídos de:

R$ 500,00 Recursos próprios;

R$ 150,00 Recursos de pessoas físicas;

R$ 120.000,00 Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

R$ 1.500,00 Financiamento Coletivo.

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Técnico, opinou pela desaprovação das
contas, em face das seguintes irregularidades: Item 1.1.1: entrega intempestiva dos relatórios
financeiros de campanha; Item 6.1: doações não registradas pela donatária; Item 6.2 e 10:
Transferência de R$11,00 da conta FEFC para o Partido - sobras de campanha; Item 6.3:
Omissão de despesa e sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook pago com
recursos do FEFC; Item 8.1 e 8.2: utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; Item 9: divergência entre a prestação de contas parcial e a final.

Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela “aprovação
com ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-
se o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregularmente despendidos”. (ID 43666123)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

Item 1.1.1: Entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha.

A análise efetuada pelo setor técnico apontou como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47,
inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo as seguintes doações informadas com atraso:

A d. Procuradoria entende que: “muito embora o atraso compreenda 42,2841% das
receitas/doações, sendo que não houve justificativa da prestadora, tem-se que as informações
Num. 43726095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

constaram na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade não trouxe prejuízo à
análise global das contas” (id 43666123).

Na espécie, são 2 (duas) doações oriundas do próprio Partido no total de R$
50.000,00, o maior atraso foi de 15 dias. As outras 2 (duas) referem-se a doações de pessoas
físicas, com relatório entregue com 4 dias de atraso, e financiamento coletivo, cuja entrega
ocorreu somente na prestação de contas final, as doações somam R$ 1.650,00.

Quanto às doações recebidas do partido, esta Corte tem entendimento de que não
há prejuízo à transparência das contas, haja vista a possibilidade de confirmação da fonte dos
recursos mediante consulta à prestação de contas do partido. Veja-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
P E L O P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S C I R C U N S T Â N C I A S .
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060242189, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150,
Data 04/08/2023)

A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 47, § 7º orienta “A ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação
de contas, podendo levar à sua desaprovação. Conforme se vê, a quantidade e os valores das
doações são critérios que o julgador deve considerar por ocasião do julgamento das contas.

Nota-se que em relação as 2 (duas) doações recebidas de pessoas físicas e do
financiamento coletivo, o valor total R$ 1.650,00 representa percentual de baixa significância em
relação à arrecadação (1,35%), ao passo que o relatório, foi entregue somente na apresentação
das contas finais em 01/11/2022.

Apesar disso, não se vislumbra, dada as especificidades do caso concreto, impacto
relevante e suficiente para desaprovar as contas em razão do atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. (...)

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43726095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual a transparência das
contas não foi afetada, tem–se que a irregularidade enseja apenas a
posição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363785, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122,
Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...)

1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando
representam valores substanciais e apresentados somente após o pleito
podem dar ensejo à desaprovação das contas, devendo ser analisado,
caso a caso, seu impacto na fiscalização.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023)

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não sofreram relevante impacto, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

Apesar da falha apontada, foi possível proceder à análise e fiscalização das contas
sem prejuízo à sua transparência. A irregularidade, não se constitui de gravidade que imponha,
por si só, a desaprovação das contas. Mantém-se a ressalva.

Item 6.1: doações não registradas pela donatária

Constou do Parecer Conclusivo: “Foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame.”

Num. 43726095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

Conforme apontamento da unidade técnica, e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o candidato Roberto Requião de Mello e Silva
realizou doações de bens ou serviços em favor da prestadora, cujos valores estimados
totalizaram a quantia de R$3.569,29. Ocorre que a dissonância consiste na ausência de
declaração das doações recebidas, cujos registros foram, regularmente, lançados pelo doador
Roberto Requião de Mello e Silva (também candidato), ambos filiados ao Partido dos
Trabalhadores.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Num. 43726095 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

Em seguida, no Capítulo dos Gastos Eleitorais, a Resolução explica que as
doações estimáveis em dinheiro são consideradas gastos de campanha, in verbis o art. 35, §8º:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
Num. 43726095 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

7. O § 7º, do art. 19, da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de
recursos provenientes do FP por candidatos ou partidos políticos a
candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais,
considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, a única possibilidade de transferência de recursos
recebidos do FP para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos
majoritários, tendo em vista a vedação constitucional, o que não restou
comprovado nos autos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, a prestadora deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações recebidas do candidato Roberto Requião no valor de R$1.695,58 e R$1.873,71.
Contudo, muito embora referidas doações devessem ter sido declaradas pelo prestador nos
presentes autos, verifica-se que elas constam na prestação de contas de Roberto Requião,
conforme informações obtidas no portal "divulgacandcontas", tendo sido elas descritas como
"locação de equipamento para produção de programa" e "propaganda eleitoral".

Assim, tendo o doador registrado a origem e a destinação dos recursos doados,
estando as informações disponíveis no divulgacand, verifica-se que não houve prejuízo quanto a
transparência e fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Num. 43726095 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

Não se desconhece que esta Corte considera que “As doações estimáveis em
dinheiro recebidas de outros candidatos devem ser registradas na prestação de contas do
donatário. A falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).

Por outro lado, o fato de a doação ter sido declarada pelo doador, bem como ser
possível confirmar a destinação do recurso, possibilitou a fiscalização e transparência na
aplicação dos recursos públicos. Em termos percentuais, a irregularidade representa apenas
2,92% dos recursos arrecadados. Dessa forma, se considerado isoladamente, permitiria a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, todavia, as irregularidades devem
ser apreciadas em seu contexto global.

Item 6.2 e 10: Transferência de R$11,00 da conta FEFC para o Partido - sobras
de campanha

A candidata na data de 01/11/2022 realizou transferência de R$ 11,00 da conta
destinada aos recursos do FEFC para a conta do Partido dos Trabalhadores.

Compulsando os autos verifica-se que não há justificativa para a transferência, que
sequer foi declarada pela prestadora. Em verdade, a Resolução TSE n° 23.607/2019 prevê, no
art. 50, §5º que os recursos do FEFC não utilizados em campanha “devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

No entendimento da d. Procuradoria “A falha descrita acima não compromete a
regularidade das contas, (...) havendo a possibilidade de aplicação, na espécie, dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para as contas serem aprovadas com ressalvas.”

Dessa forma, além da aposição de ressalva, é necessário que a prestadora recolha
o valor de R$ 11,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. art. 50, §5º da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Item 6.2: Omissão de despesa e sobra financeira decorrente de
impulsionamento no Facebook pago com recursos do FEFC.

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook.

Num. 43726095 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

O prestador declarou no sistema SPCE pagamentos de R$ 15.000,00 com recursos
do FEFC e da fontes outros recursos apenas R$ 200,00. De outro lado, as notas fiscais emitidas
pelo Facebook somaram R$ 10.026,28, ou seja, uma diferença de R$ 5.173,72, saldo decorrente
da não utilização total dos créditos contratados, cujo recolhimento não foi comprovado pela
candidata. Ressalta-se que 98,68% da aquisição de créditos para impulsionamento de conteúdo
no Facebook foram pagos com recursos do FEFC.

Não houve manifestação da prestadora, nos termos da certidão de ID 43652391.

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha,
abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente
adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobras de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43726095 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes
do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo
deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação de
recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 4. De outra sorte, se o
pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

Demais disso, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Com efeito, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento,
implica a aposição de ressalva, eis que, isoladamente, o valor de R$ 5.173,72, representa 4,23%
dos recursos arrecadados.

Contudo, a prestadora deve promover o recolhimento de R$ 5.173,72 ao Tesouro
Nacional do saldo remanescente referente à não utilização de créditos de impulsionamento
contratados com recursos do FEFC, nos termos do art. 35, §2º, inc. I Resolução TSE nº
23.607/2019.

Item 8.1 e 8.2: utilização indevida de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha

O parecer técnico apontou que foram realizadas contratações irregulares com
recursos do FEFC. Afirma o analista da seção de contas: “no contrato de prestação de serviços
celebrado com EMILAINE OLIVEIRA, CPF 07209992944, cláusula sexta, está previsto
remuneração de R$ 1.000,00 (mil reais) – id. 43333289”. Porém, a análise aos extratos bancários
demonstrou que EMILAINE recebeu R$ 1.600,00.

Quanto à locação de veículo, o setor técnico pontuou que o contrato de aluguel
apresentado consta como usuário DANIEL KELLER MITTELBACH, segundo a ficha de
qualificação, administrador financeiro da campanha. Assevera o analista que: “Não há registro na
prestação de contas de doação estimável em dinheiro referente ao serviço prestado de
administrador financeiro ou de despesa.”

Num. 43726095 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

Cinge-se a irregularidade na ausência de vínculo de DANIEL com a campanha
eleitoral da prestadora. Outrossim, verifica-se que no contrato da LOCALIZA RENT A CAR SA (ID
43333299) consta o valor de R$ 4.668,15, ao passo que nos extratos bancários o valor
efetivamente pago foi de R$4.685,27, diferença de R$ 17,12.

Não obstante intimada, não houve manifestação da prestadora, conforme certificado
pela Seção de Processamento (ID 43652391).

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais,
deve obedecer aos seguintes requisitos.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

(...)

Com efeito, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, o pagamento realizado a maior à prestadora de
serviço EMILAINE e a presença de DANIEL como usuário no contrato - não se sabe se doou ou
se recebeu pelos seus serviços - demonstra que, DANIEL trabalhou em sua campanha eleitoral,
porém seu vínculo não foi comprovado.

Especificamente, quanto à locação do veículo, verifica-se que a candidata realizou
dois abastecimentos, no total de R$ 466,59.

Num. 43726095 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

A Resolução 23.607/2019 no art. 35, § 11, inc. II somente considera abastecimentos
de combustível como gastos de campanha quando a locação estiver está regularmente
comprovada. De outra sorte, a irregularidade na contratação do veículo conduz à irregularidade
nos respectivos abastecimentos, que, conforme consta no extrato bancário, foram pagos com
recursos do FEFC.

As inconsistências impedem o rastreamento da movimentação e o destino dos
recursos públicos, em descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica o
reconhecimento da utilização indevida de recursos do FEFC.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. (...).
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
(...) CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43726095 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos.

Em resumo, quanto ao contrato de EMILAINE no valor de R$ 1.000,00 para o qual
foi realizado pagamento de R$ 1.600,00, a prestadora deve recolher R$ 600,00 referente ao
pagamento realizado em desacordo ao previsto no contrato. No que tange à locação do veículo, a
ausência de vínculo de DANIEL com a campanha eleitoral implica irregularidade na contratação
do veículo e seus respectivos abastecimentos, sendo R$ 4.685,27 e mais R$ 466,59.

Dessa forma, a candidata deve recolher R$ 5.751,86 ao Tesouro Nacional, em
razão do uso indevido de recursos públicos, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/19. Destaca-se que, isoladamente, o item em análise, poderia ser aprovado com
ressalvas, face a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, em termos
percentuais, representa 4,70% dos recursos arrecadados.

Item 9: divergência entre a prestação de contas parcial e a final

Do parecer técnico conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas aos
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Em relação a este item, a Procuradoria Regional Eleitoral assevera: “as divergências
entre a prestação de contas parcial e final somam R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais) e
representam 10,07% do total dos gastos contratados na campanha, irregularidade diminuta, por
se encontrar dentro do patamar limítrofe de 10%, frente ao total de despesa” (ID 43666123)

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
Num. 43726095 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, o único gasto não informado no valor de R$ 12.300,00, em termos
percentuais representa baixo percentual (10,06%), e, por conseguinte, entende-se que o
acompanhamento e fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha não estariam comprometidos, uma vez que foram tempestiva e devidamente
informados na prestação de contas final.

Não há, no caso concreto, circunstâncias que conduzam à desaprovação das
contas, sendo medida consentânea a aposição ressalvas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO
DE DESPESA. NOTA FISCAL OBTIDA MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO DE
DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. GRAVE. PERCENTUAL DIMINUTO. PRINCÍPIOS.
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação
configura irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. Omissão de despesa de campanha é falha de natureza grave podendo
encobrir outras ilicitudes. In casu, a ausência de registro e comprovação de
gasto eleitoral configura irregularidade.

3. Configura irregularidade grave a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, na medida em que viola o dever de transparência e mitiga
a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 27/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

Num. 43726095 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

8. No particular, a falha relativa aos gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, corresponde a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos
reais), o que representa 9,47% do total da movimentação de campanha
(R$ 33.788,50).

9. Tal irregularidade constitui causa apta a ensejar anotação de ressalva
nas contas, pois apresentada justificativa que não revela qualquer indício
de má–fé da prestadora, bem como porque na prestação de contas final
todos os gastos foram devidamente esclarecidos. Precedentes desta
Corte.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comportaria, isoladamente, tão
somente, aposição de ressalvas.

Ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu contexto global,
a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que implicaram nas
hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nestas condições, mediante cotejo das irregularidades apontadas, chega-se a
percentual superior a 10% de irregularidades em relação ao total de recursos movimentados em
campanha, afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Dessa forma, as contas devem, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, ser julgadas desaprovadas e, ainda, se faz necessário o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 11,00 referente aos recursos do FEFC não utilizados em campanha, R$ 5.173,72
decorrente do saldo contratado com recursos do FEFC e não utilizado, R$ 5.751,86 relativo ao
uso indevido de recursos do FEFC na contratação de serviços utilizados na campanha eleitoral,
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução de regência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de

DESAPROVAR as contas apresentadas por JULIANA CHAGAS DA SILVA
MITTELBACH, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinar a candidata que proceda à devolução da quantia total de R$ 10.936,58
(dez mil novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 5.184,72 (cinco mil cento e oitenta e quatro e
setenta e dois centavos) a partir do termo final do prazo para
devolução voluntária de recursos do FEFC não utilizados, nos termos
do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Num. 43726095 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15

b) Sobre a quantia de R$ 5.751,86 (cinco mil setecentos e cinquenta e
um reais e oitenta e seis centavos) relativa à utilização indevida de
recursos do FEFC, a partir da data de cada um dos débitos que
ocorreram na conta bancária, nos termos do inciso I do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603471-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
JULIANA CHAGAS DA SILVA MITTELBACH DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: TIAGO STAUDT WAGNER - PR93821 - REQUERENTE: JULIANA CHAGAS
DA SILVA MITTELBACH - Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO STAUDT WAGNER -
PR93821 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726095 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214085688500000042685412
Número do documento: 23092214085688500000042685412
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:46:15